Tribunal: TJMT
Processo: 1033972-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033972-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1367/STF E À ADC 49. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA TESE SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservara sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, nos quais se discutia a nulidade da CDA no 2017471562 e a inexistência de fato gerador do ICMS em razão de alegada transferência interna de bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do CPC, art. 1.022, ao deixar de enfrentar (i) a aplicação do Tema 1367/STF e da ADC 49, relativos à não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses centrais, reconhecendo a regularidade formal da CDA, emitida em conformidade com o CTN, art. 202, e com a Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, bem como a inexistência de prova apta a infirmar a presunção relativa de certeza e liquidez do título executivo.

Quanto à alegação de inexistência de fato gerador, restou consignado que a autuação decorreu de transporte de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal idônea, circunstância que caracteriza infração à legislação tributária e autoriza a constituição do crédito tributário. A aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1367 pressupõe demonstração inequívoca de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o que não se comprovou nos autos.

Incumbia ao executado comprovar fato impeditivo ou modificativo do crédito tributário, nos termos do CPC, art. 373, inc. I, ônus do qual não se desincumbiu. A mera invocação de precedente vinculante, desacompanhada de suporte fático compatível, não impõe a sua incidência automática.

Inexistente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados, conforme CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes. 2. A aplicação da tese firmada pelo STF acerca da não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular exige comprovação idônea da natureza da operação, incumbindo ao executado o ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 373, inc. I, 1.022 e 1.025; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, Tema 1367/RG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos no 1033972-66.2022.8.11.0041, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no bojo de controvérsia oriunda de embargos à execução fiscal, em que se discute a nulidade da CDA no 2017471562, vinculada à execução fiscal no 1058540-54.2019.8.11.0041, envolvendo matéria de ICMS e referências a cessão de créditos não-tributários.

Na petição de embargos declaratórios, o embargante sustenta, que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, justificando a oposição do recurso com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega, em essência, que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumento reputado central para a solução da controvérsia, o que, a seu ver, comprometeria a completude da prestação jurisdicional e obstaria o adequado acesso às instâncias extraordinárias por ausência do requisito constitucional de “causa decidida”, previsto no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal.

Nessa linha, invoca expressamente a disciplina do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, em correlação com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, defendendo que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ainda segundo a argumentação deduzida, o embargante explicita que o objetivo do recurso é duplo: em primeiro plano, busca a atribuição de efeitos modificativos ao julgado; subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão infringente, pretende a integração do acórdão, de modo a obter pronunciamento explícito acerca das teses e dispositivos que reputa pertinentes, com vistas à formação de prequestionamento.

Aduz existir omissão específica quanto à análise de questões que relaciona à modulação de efeitos decorrente do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da matéria atinente à incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com referência à ADC 49 e ao Tema 1367, indicando, sob sua ótica, que a decisão embargada não teria apreciado adequadamente as consequências jurídicas da orientação firmada, inclusive quanto às balizas temporais da modulação e às hipóteses de ressalva para processos administrativos ou judiciais em curso, circunstâncias que, segundo afirma, seriam relevantes ao caso concreto e ao desfecho da execução.

Alega que, se mantida a decisão sem o enfrentamento expresso das teses apontadas, haveria violação a dispositivos processuais e, por consequência, pretenderia ver reconhecida, em instância superior, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação suficiente, com determinação para novo julgamento que abarque integralmente a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão alegada e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão “para melhor análise”, postulando, em sua formulação conclusiva, o afastamento integral da responsabilidade do banco pelo pagamento do tributo lançado (Id. 344647376).

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando, em primeiro lugar, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC e seus desdobramentos, e, subsidiariamente, pelo desprovimento. Sustenta o embargado que os aclaratórios estariam sendo utilizados com finalidade imprópria, porquanto buscariam, em verdade, a reforma do julgado a partir de inconformismo com a conclusão adotada, e não a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Id. 345968858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservara a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, especialmente quanto ao enfrentamento de teses relativas à inexistência de fato gerador do ICMS e à aplicação do Tema 1367 do Supremo Tribunal Federal, além de postular pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Não procede a insurgência.

Como já consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi devidamente apreciada sob dois eixos centrais: a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa e a alegada inexistência de fato gerador do ICMS.

No que concerne à CDA, restou expressamente reconhecido que o título executivo foi emitido em conformidade com o art. 202 do Código Tributário Nacional e com o art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, contendo todos os requisitos essenciais à sua validade, não havendo qualquer vício formal ou material apto a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez que lhe é inerente.

Quanto à alegação de inexistência de fato gerador do ICMS, igualmente houve enfrentamento claro e suficiente. Consta do acórdão que os elementos dos autos demonstram que a autuação decorreu da verificação de transporte de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal adequada. Tal circunstância caracteriza infração à legislação tributária estadual e enseja, de forma presumida, a ocorrência do fato gerador do ICMS, conforme entendimento reiterado dos tribunais superiores.

Embora se reconheça a existência do Tema 1367 do Supremo Tribunal Federal, atinente à incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a sua invocação não socorre o embargante no caso concreto. Isso porque, para que se cogitasse da aplicação da orientação firmada, seria imprescindível a demonstração de que o transporte ocorrido se deu entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, hipótese que pressupõe a existência de documentação fiscal idônea apta a comprovar a natureza da operação.

No entanto, nos autos não foi apresentada qualquer documentação fiscal adequada que evidenciasse tratar-se de simples deslocamento interno de bens entre estabelecimentos da mesma instituição financeira, tampouco elementos contábeis ou registros formais que corroborassem a alegada destinação ao ativo imobilizado. Ao revés, a autuação teve por fundamento justamente o transporte desacompanhado de documentação regular, circunstância que impede afirmar, com segurança jurídica, que se tratava de mera transferência interna.

Nessas condições, não há como concluir que o caso se subsuma à hipótese examinada no Tema 1367. Incumbia ao executado comprovar fato impeditivo ou modificativo do crédito tributário, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a decisão embargada apreciou de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade. O que se verifica é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão do mérito.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026